Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Número do processo: 0705754-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: MATEUS LACERDA MODESTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RADIO CENTER contra a r. decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0710268-34.2022.8.07.0001, proposta por MATEUS LACERDA MODESTO em desfavor do agravante. Na sentença exarada na ação originária, o pedido deduzido na inicial foi julgado parcialmente procedente, para o fim de reconhecer a nulidade da assembleia condominial realizada no dia 15/12/2022, com a consequente determinação de convocação de nova assembleia, observando-se fielmente os termos previstos em Convenção de Condomínio, bem como para que o agravante disponibilizasse em favor de todos os condôminos a atual lista de condôminos; proibisse o uso de procurações ou utilização apenas de procurações especificas, originais e sem rasuras; no caso de condômino pessoa jurídica, que fosse apresentado documento de comprovação de sua legitimidade para representá-la; procedesse, no caso de condômino falecido, à apresentação do termo de inventariança. Na mesma oportunidade, foi deferida tutela de urgência para determinar que a assembleia condominial fosse convocada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da prolação da sentença, sob pena de multa diária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras providências. Nos termos da decisão recorrida (ID 149878318 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido deduzido pelo agravado, para publicação da convocação, com as determinações quanto à necessidade de comprovação de legitimidade de representação, no caso de condômino pessoa jurídica, e de apresentação do termo de inventariança, no caso de condômino falecido. Determinou, ainda, que constasse a proibição do uso de procurações ou utilização apenas de procurações especificas, originais e sem rasuras, conforme previsão contida na r. sentença exarada nos autos. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirmou que, embora não concorde com o provimento jurisdicional exarado na sentença prolatada nos autos do processo originário, deu cumprimento à tutela de urgência deferida, promovendo a convocação de assembleia dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da sentença, com a fiel observância da convenção do condomínio. Ressalta que, na parte dispositiva da r. sentença, não foi determinado que as exigências previstas nos itens ‘C’ e ‘D’ constem do edital de convocação, ponderando que não há razão para que seja presumido o descumprimento da ordem judicial. Aduz que não se mostra cabível a alteração da sentença após a sua publicação, para impor obrigação diversa da que consta da parte dispositiva do decisum. Assevera, ademais, que as exigências apontadas na r. decisão recorrida serão atendidas por ocasião da realização da assembleia do condomínio. Adita que a inclusão da proibição de uso de procurações, ou a utilização apenas de procurações específicas, originais, e sem rasuras, afronta regras previstas na convenção do condomínio. Afirmando que o direito de reunião é assegurado pela Constituição Federal, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja mantida a realização da assembleia designada para o dia 22/02/2023, conforme edital de convocação. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 43762028 e 43762029. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De início, é preciso destacar haver inconsistência na autuação do recurso, uma vez que o link de acesso aos “Dados do processo de referência” está vinculado a demanda diversa daquela na qual foi prolatada a r. decisão recorrida. Por certo, o link em questão permite o acesso à Ação de Conhecimento n. 0743735-38.2021.8.07.0001, ao passo em que a decisão objeto do presente agravo de instrumento foi prolatada na Ação de Conhecimento n. 0710268-34.2022.8.07.0001. Portanto, faz-se necessária a correção da inconsistência apontada. Feita essa ressalva, passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravante, de modo a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Com efeito, na r. sentença exarada no processo originário, foi deferida a tutela de urgência nos seguintes termos: DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, para determinar que o Condomínio réu, na pessoa dos seus atuais síndicos, convoque, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação da presente sentença, nova assembleia com o mesmo objeto daquela realizada em 15/12/2021, observando-se fielmente os termos previstos em Convenção de Condomínio, e, principalmente: a) disponibilize em favor de todos os condôminos a atual lista de condôminos; b) proíba o uso de procuração ou utilização apenas de procurações especificas, originais e sem rasuras; c) proceda, no caso de condômino pessoa jurídica, que este apresente documento de comprovação de sua legitimidade para representar a referida pessoa jurídica; d) proceda, no caso de condômino falecido, que seja apresentado termo de inventariante. No caso de eventual descumprimento, fixo pena de multa diária o valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de serem tomadas outras providências visando assegurar o cumprimento forçado da presente decisão. (grifo nosso) O agravante promoveu a convocação de assembleia de condôminos, a ser realizada no dia 22/02/2023, às 15:30h, em primeira chamada, e às 14:00h, em segunda chamada. No entanto, o agravado, no petitório constante do ID 149698213 do processo originário, alegou que não teriam sido devidamente observadas as determinações constantes da r. sentença e postulou a adoção das seguintes medidas: a) A alteração da data de realização da nova assembleia, atendendo o melhor interesse dos condôminos; b) A expressa previsão no edital de convocação dos itens C e D da sentença de ID148610199; c) A fixação de horário limite para realização das votações das pautas previstas no edital; d) O reconhecimento da validade de assinatura digital nas procurações outorgadas. O d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a pretensão deduzida pelo agravado, para determinar que o agravante promova a publicação de novo edital, devendo constar que no caso de condômino pessoa jurídica, que este apresente documento de comprovação de sua legitimidade para representar a referida pessoa jurídica e no caso de condômino falecido, que seja apresentado termo de inventariante, bem como constar a proibição do uso de procuração ou utilização apenas de procurações especificas, originais e sem rasuras, conforme sentença (ID 149878318 do processo originário). A discussão no agravo de instrumento em apreço, em relação à tese de impossibilidade de imposição de medidas não previstas na convenção do condomínio, mostra-se incabível, uma vez que, em se tratando de tutela de urgência deferida na própria sentença, eventual discordância deverá ser manifestada mediante a interposição de recurso de apelação. Por certo, de acordo com o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. De forma a sobrestar a eficácia da sentença, inclusive em relação ao capítulo que defere a tutela de urgência, deve a parte valer-se da regra inserta no § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo legal, mediante a apresentação de petição ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Consequentemente, o inconformismo relativo às exigências impostas na r. sentença a título de tutela de urgência não pode ser suscitado em agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, o exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação do atendimento integral das exigências impostas na decisão exarada posteriormente à prolação da sentença, no ID 149878318 do processo originário. O agravante afirma que não teria sido determinado que exigências previstas nos itens ‘C’ e ‘D’ da parte dispositiva da sentença constassem do edital de convocação da assembleia condominial. Aduz que não se mostra cabível a alteração da sentença, após a sua publicação, para impor obrigação diversa da que consta da parte dispositiva do decisum. Assevera, ademais, que as exigências apontadas na r. decisão recorrida serão atendidas por ocasião da realização da assembleia do condomínio. No entanto, conforme pode ser verificado da parte dispositiva da r. sentença, deveria o autor, além dos requisitos previstos na convenção do condomínio, fazer constar no edital de convocação da assembleia condominial que, em se tratando de condômino pessoa jurídica, seria necessária a apresentação de documento comprobatório da legitimidade de seu representante e, no caso de condômino falecido, a apresentação do termo de inventariança. Por certo, tais exigências devem constar do edital do certame, de modo a evitar que os condôminos que se enquadrem nas hipóteses apontadas sejam surpreendidos com uma formalidade que os impediria de participar das deliberações assembleares. Evidentemente, em se tratando de requisito indispensável ao exercício do direito de voto na assembleia a ser realizada, eventual omissão de sua indicação no edital de convocação poderá, em tese, ensejar a nulidade das deliberações aprovadas pelos condôminos votantes. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Saliente-se, por fim, a desnecessidade de análise a respeito de eventual risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil[3] são cumulativos, de modo que não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promova-se a correção o link de acesso aos “Dados do processo de referência” passe a ficar vinculado à Ação de Conhecimento n. 0710268-34.2022.8.07.0001. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2023. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.